Tribunal: TCU
Processo: 002.557/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Deputado Federal Kim Kataguiri acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos federais repassados pelo FNDE para o Município de São Paulo/SP, para construção de creches pré-escola

Inteiro teor:
Acórdão 5012/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Kim Kataguiri, acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao repasse de recursos federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao município de São Paulo para a construção de creches e pré-escolas, no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC2, Termo de Compromisso no 11.571/20141. Considerando que a representação destaca que das 141 obras financiadas, 68 foram concluídas e 54 canceladas, com suspeitas de irregularidades em 10 delas, envolvendo a soma de R$ 2.433.538,332; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) decidiu conhecer parcialmente da representação em razão de ausência de prestação de contas por parte do município, mas decidiu não conhecer quanto ao descumprimento do dever dos gestores municipais de prestar informações, por considerar que esta última questão não se enquadra na competência deste Tribunal; considerando que, após realizar diligências e examinar documentos acostados aos autos, foi constatado que as contas relativas aos recursos utilizados foram prestadas, mas sem parecer conclusivo sobre a regularidade relacionada à aplicação financeira e execução física das obras; o saldo não utilizado permanece aplicado em conta vinculada, e há consulta ao FNDE sobre a possibilidade de sua utilização para a construção de novas unidades educacionais; considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o controle primário sobre os recursos transferidos pelo órgão repassador recai sobre o FNDE e sobre a Controladoria-Geral da União - CGU, em momento anterior à atuação do Controle Externo, de modo que não cabe a adoção de qualquer providência, nessa fase processual, pelo TCU. Esse entendimento é objeto dos Acórdão 397/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, e 1.673/2023-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Sherman, dentre outros; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, 169, V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e nos pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; encaminhar cópia desta representação e da instrução de peça 38 ao FNDE e à CGU, para conhecimento, em razão de deterem a competência de controle primário para o exame da prestação de contas, e adoção das providências cabíveis; informar o teor desta deliberação ao representante, ao FNDE e ao município de São Paulo; arquivar este processo. 1. Processo TC Processo 002.557/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: município de São Paulo/SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Anna Carolina Miranda Dantas (41793/OAB-DF), representando o Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.